Tribunal: STF
Processo: RE 1407291
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CIVEL. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRSD OU TLP. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 33ª Vara Federal-PE, que julgou PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, opostos pela UNIÃO FEDERAL em face do MUNICÍPIO DO RECIFE, distribuídos por dependência à execução fiscal nº 0812115-72.2020.4.05.8300, por meio da qual se exige crédito oriundo de Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos - TRSD ou TLP, relativo ao exercício de 2017, extinguindo-os, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.



    2. O princípio em questão, consagrado no art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal, de fato, se aplica à Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos - TRSD (ou TLP), pois apenas é dispensada sua observância para os tributos elencados no § 1º do mesmo dispositivo.



    3 O princípio da anterioridade é garantia fundamental do contribuinte, seja ele sujeito de direito privado ou de direito público. Trata-se de condicionamento da competência tributária, conformando seu exercício. Isto quer dizer que ao exercer seu Poder de Tributar (competência constitucional) o ente público não pode instituir tributo para incidir sobre realidades jurídicas imediatamente, salvo as exceções constitucionais. Dessa forma, o princípio da anterioridade é um condicionamento da vigência temporal das regras-matrizes de incidência tributária (RMITs). Na modalidade nonagesimal (art. 150, III, c, da CF), a vigência da RMIT só ocorre com o transcurso de 90 dias da data da publicação do veículo introdutor de normas, respeitado ainda a anterioridade de exercício (art. 150, III, b, da CF).



    4. Importante frisar que a RMIT, como toda e qualquer norma jurídica em sentido estrito, consiste num juízo condicional hipotético no qual um antecedente encontra-se atrelado a um consequente normativo. Sendo expressão do mínimo e irredutível da mensagem deôntica na imposição de tributos, a RMIT possui em seu antecedente normativo um critério material, espacial, temporal e subjetivo que, uma vez realizados e vertidos em linguagem competente, dão ensejo à incidência e à relação jurídica tributária prescrita no consequente, o qual pode ser decomposto nos critérios pessoal (ativo e passivo) e quantitativo (de regra, base de cálculo e alíquota).



    5. Qualquer alteração perpetrada na RMIT é uma nova norma jurídica tributária em sentido estrito, de modo que, ressalvado os raros casos de diminuição de tributo ou outro benefício fiscal favorável ao contribuinte, somente adquirirá validade temporal se, e somente se, respeitar os ditames da anterioridade.



    6. No caso em tela, as alterações trazidas pela lei municipal nº 18.274/16 no arcabouço normativo da taxa de limpeza pública (TLP) foram bem maiores do que a mera troca da nomenclatura (TRSD) e de índice monetário. Houve deveras a alteração da RMIT da taxa, de modo que a nova RMIT somente poderia incidir após respeitado o primado da anterioridade.



    7. Em face do princípio da anterioridade, tanto de exercício (art. 150, III, b, da CF) quanto nonagesimal (art. 150, III, c, da CF), a Lei nº 18.274/16 entrou em vigor em 26 de fevereiro de 2017, conforme contagem determinada pelo art. 8º, §1º, da Lei Complementar nº 95/98, ao menos no que tange a nova RMIT introduzida (RMIT 2). Até o dia anterior, portanto, vigeu a RMIT 1. No caso em tela, em 1º de janeiro de 2017 ocorreu a hipótese de incidência da TLP, conforme a RMIT 1 da taxa. Não poderia o Fisco Municipal, a despeito da vigência da RMIT 2 ainda em fevereiro de 2017, aplicar e incidir novamente o tributo em 1º de março do mesmo ano, sob pena de confisco e de se incorrer em bis in idem. Portanto, a competência de 2017 da presente taxa deve respeitar a legislação vigente à época do seu "fato gerador", ou seja, em pleno vigor em 01 de janeiro de 2017 (RMIT 1).



    8. A questão posta nos autos se mostra bem estranha. Isso porque, a despeito de corretamente o lançamento ter sido lavrado em 01 de janeiro de 2017 (vide CDA) em consonância com a legislação em vigor, aplicou a RMIT 2 ainda sem vigência temporal, mas ainda assim apenas parcialmente! Vê-se referência na CDA à nova denominação da taxa (TRSD), bem como aos fundamentos legais da Lei Municipal nº 18.274/16. Contudo, ao contrário do que determinava a citada lei, o lançamento foi realizado em janeiro de 2017 (conforme a RMI 1) e não em março de 2017 nos termos prescritos pela RMIT 2. Houve claro e indevido hibridismo normativo por parte do Fisco Municipal ao arrepio da lei e da Constituição Federal de 1988.



    9. Imperioso reconhecer a nulidade do lançamento tributário que embasou a CDA e, por consequência lógica, a nulidade da própria CDA que deu início ao feito nº 0812115-72.2020.4.05.8300.7. Majoração da verba sucumbencial em mais 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    8. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alínea 'c' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente